Tribunal: TJES
Processo: 5000180-15.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-15.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELIA DA CONCEICAO RODRIGUES GUIZZARDI
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000180-15.2023.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JUCÉLIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIZZARDI

RECORRIDAS: BENEVIX - BENEVIX, CONECTA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual a parte autora afirma que contratou plano de saúde, em 20/07/2022, com a promessa de que, após constituição de seu registro como Microempreendedor Individual, poderia migrar para o plano de saúde empresarial, mais útil e abrangente, e que seria aproveitada a carência do plano inicialmente contratado. Sustenta que, orientada pela Corretora Conecta, entrou em contato com a Benevix, para migrar o plano (Unimed Teen) para empresarial, sendo que o pedido foi feito em 30/11/2022. Aduz que efetuou o pagamento do valor de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), com vencimento em 21/11/2022, referente à adesão ao novo plano, conforme consta no próprio boleto.

Entretanto, a partir de janeiro, recebera boleto cobrando mensalidade do plano antigo, referente ao contrato 4054. Mesma situação ocorreu em fevereiro.

Após vários contatos com a empresa Conecta Corretora, de forma insistente e via aplicativo de mensagens Whatsapp, foi informada, em 27/02/2023, que estaria com o plano cancelado e sem cobertura. Também foi informado à autora que suposto erro no sistema que faz a migração do plano acarretou a falta de cobertura.

Em suma, alega que foi feito o cancelamento do plano de saúde inicialmente contratado, porém, não foi feita a migração para o plano empresarial, deixando a autora sem cobertura médica, mesmo tendo pagado a adesão ao plano novo.

Busca, assim, sejam as requeridas compelidas a migrar o plano anteriormente contratado para o plano empresarial ou, subsidiariamente, a manutenção do plano cancelado. Além disso postula indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que há responsabilidade das três requeridas pela falha na prestação dos serviços uma vez
“[...] que a autora foi, efetivamente, informada e orientada que poderia proceder a migração. Efetuou o pagamento da adesão, inclusive.

Entretanto, ao invés de realizar a migração, cancelaram o plano originalmente contratado e não ativaram o plano de saúde na modalidade empresarial.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando a migração do plano de saúde nos termos requeridos. O pedido de reparação por danos morais foi, contudo, julgado improcedente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que a falha na prestação dos serviços a deixou sem assistência médica, sendo necessário, inclusive, desmarcar consultas médicas em razão do cancelamento de seu plano, o que enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à recorrente.

In casu
, entendo que a falha das recorridas gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, em especial por deixar a recorrente sem assistência médica quando esta já havia efetuado o pagamento para a migração do plano de saúde, o que gerou justa expectativa de que a migração ocorreria como acordado.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
CONDENAR
as recorridas, solidariamente, a pagar à recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação. Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)